Tribunal: STF
Processo: AI 466574
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - AUSÊNCIA
 DE OFENSA DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
-
O debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade
dos recursos trabalhistas em geral, ainda que se cuide de recurso de
 revista não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por
envolver discussão pertinente a tema de caráter eminentemente
infraconstitucional. Precedentes.
- Situações de ofensa meramente
 reflexa ao texto da Constituição não viabilizam o acesso à via
recursal extraordinária, cuja utilização supõe a necessária
ocorrência de conflito imediato com o ordenamento constitucional.
Precedentes.
- Não cabe recurso extraordinário, quando interposto
 com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria
de caráter probatório. Precedentes.